Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE E CAPELÃES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. PREVISÃO EDITALÍCIA.
I – Não há probabilidade de direito do candidato reprovado na avaliação médica em concurso público para o cargo de Médico Oficial de Saúde e Capelão da Polícia Militar do Distrito Federal que apresenta exame médico que não atende aos parâmetros fixados no edital para fins de não ser considerado portador de Condição Médica Incapacitante.
II – Ausente a probabilidade do direito. Indeferido o pedido de antecipação de tutela.
III – Agravo de instrumento desprovido.